Tribunal: TJES
Processo: 0001595-70.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001595-70.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA PEREIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001595-70.2017.8.08.0024

APELANTE:
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADA:
MARIA DA PENHA PEREIRA

INTERESSADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDORES DE ALTO RISCO OU NEGATIVADOS. IRRELEVÂNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN EM MAIS DE SETE VEZES. ADEQUAÇÃO AO ÍNDICE MÉDIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal firmado com consumidor, determinando a adequação da taxa ao índice médio de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil, bem como limitando descontos contratuais relativos a corréu ao percentual de 30% da renda da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal apresentam abusividade apta a justificar a revisão judicial; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a adequação da taxa contratada ao percentual médio de mercado apurado pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratual correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do
pacta sunt servanda
sofre mitigação nas relações de consumo, admitindo-se a revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas, nos termos do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Os juros remuneratórios nas operações realizadas por instituições financeiras não se submetem à limitação genérica da Lei de Usura, prevalecendo o princípio da livre pactuação, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 596 do STF.

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios possui caráter excepcional e exige demonstração concreta da abusividade, tendo como parâmetro principal a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui referencial de aferição da abusividade, não representando limite absoluto, razão pela qual a mera superação da média não autoriza, por si só, a intervenção judicial.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite o reconhecimento da abusividade quando os juros contratados excedem de forma expressiva a média de mercado, adotando-se como parâmetro prudencial a superação superior a uma vez e meia da taxa média divulgada pelo BACEN.

No caso concreto, a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado no período da contratação, em março de 2016, correspondia a 126,20% ao ano, enquanto o contrato estipulou juros remuneratórios de 885,75% ao ano.

A taxa contratada supera em aproximadamente 7,02 vezes o índice médio apurado pelo BACEN, circunstância que evidencia manifesta desproporcionalidade e caracteriza abusividade apta a justificar a revisão contratual.

A adequação dos juros remuneratórios ao índice médio de mercado preserva o equilíbrio contratual e afasta o excesso identificado na contratação.

O risco da atividade econômica não constitui salvo-conduto para a fixação de cláusulas leoninas que imponham desvantagem manifestamente exagerada ao consumidor, violando a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual e o mínimo existencial (art. 51, § 1º, III, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, aferida à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado pode caracterizar abusividade apta a justificar a revisão contratual.

A taxa de juros remuneratórios que supera em mais de sete vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN revela manifesta desproporcionalidade e deve ser reduzida ao índice médio da operação correspondente.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura.

A ausência de impugnação específica de capítulo da sentença acarreta preclusão recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, V; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; STF, Súmula 596; TJES, Apelação nº 0028485-37.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 04.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 50115325420248080030, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001595-70.2017.8.08.0024

APELANTE:
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADA:
MARIA DA PENHA PEREIRA

INTERESSADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão, informo a Vossas Excelências que a controvérsia recursal cinge-se à aferição da legalidade - ou abusividade - das taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes (Apelante e Apelada).

Certo é que “
A incidência do princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigada em face da legislação consumerista, mostrando-se possível (art. 6º, inciso V, do CDC), que o Judiciário revise cláusulas contratuais consideradas abusivas.
” (TJES, Apelação, 0028485-37.2018.8.08.0048, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2023).

Tem-se que
“(...) os juros remuneratórios são aqueles ajustados com a finalidade de remunerar o mutuante pelo tempo em que facultou o uso do capital do mutuário. Por isso se dizem também juros contratados, uma vez que, em se tratando da remuneração de contrato de mútuo feneratício, nele devem estar previstos expressamente (...)”
(MIRAGEM, Bruno. 1.. A Relação Jurídica Bancária In: Direito Bancário - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

No ecossistema das operações ativas realizadas por instituições financeiras, os juros remuneratórios não se submetem aos limites genéricos da Lei de Usura. A prerrogativa de balizar tais taxas pertence ao Conselho Monetário Nacional, no exercício de sua competência regulatória sobre o Sistema Financeiro Nacional, prevalecendo, em regra, o princípio da livre pactuação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Rito dos Repetitivos), estabelece que a revisão das taxas de juros é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal da abusividade no caso concreto. O parâmetro primordial para tal aferição é a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Referido índice reflete a dinâmica das instituições financeiras, englobando o custo médio das operações e o
spread
bancário. Todavia, impende ressaltar que a taxa média não encerra um limite matemático inflexível, mas sim um referencial de tendência. Destarte, a mera estipulação de juros em patamar superior à média não induz, por si só, à configuração de prática abusiva, visto que a média comporta flutuações naturais entre as taxas mínimas e máximas do mercado.

A dogmática do STJ e deste Tribunal de Justiça orienta que a abusividade apenas se cristaliza quando o percentual contratado suplanta a taxa média de forma desproporcional - adotando-se, comumente, o critério de uma vez e meia, até o dobro ou o triplo do referencial do BACEN para justificar a intervenção judicial. Ademais, é pacífico que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% ao ano, nos termos da Súmula 596 do STF.

À luz do critério hermenêutico consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) e por este Egrégio Tribunal, a abusividade apenas se configura caso o percentual pactuado excedesse o limite prudencial de uma vez e meia o referencial médio.

Confira-se precedente:

DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS .
ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ A MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ; 2 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada se encontra muito acima da média de mercado para a operação realizada; 3. No caso concreto, restou comprovado que os juros contratados ultrapassam a taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pactuada, ensejando a revisão do contrato para adequação ao patamar médio do mercado; 4. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ; 5. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50115325420248080030, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, julgamento em 31/03/2025). Sem grifos no original.

A análise detida do caderno processual revela que o referencial estatutário do Banco Central do Brasil (Série 20742 ) consignou, para o período da pactuação (março de 2016), a taxa média de mercado de 126,20% ao ano, especificamente para operações de crédito com recursos livres destinadas a pessoas físicas - crédito pessoal não consignado (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Confira-se:

Em contrapartida, o instrumento contratual em testilha previu juros remuneratórios na ordem de 885,75% ao ano. Ao proceder ao indispensável cotejo analítico entre o índice convencionado e o parâmetro divulgado pela Autarquia Federal, observa-se que a taxa praticada suplanta a média de mercado em
7,02
vezes.

Exsurge cristalina, portanto, a abusividade do encargo, uma vez que a taxa pactuada sobeja em muito o patamar de 1,5 vezes a média de mercado (critério jurisprudencial). Nesse contexto, impõe-se a extirpação do excesso verificado, devendo os juros remuneratórios serem adequados ao índice médio apurado pelo BACEN para o período correspondente, em observância ao equilíbrio contratual.

Ademais, não prospera a alegação da Apelante de que o patamar exorbitante dos juros remuneratórios se justificaria por se tratar de instituição que concede crédito facilitado a consumidores de "alto risco" ou negativados. Conquanto o risco da atividade econômica e a ausência de garantias reais permitam a flutuação do
spread
bancário, tal modelo de negócios não pode servir de salvo-conduto para a fixação de cláusulas leoninas que impõem desvantagem manifestamente exagerada ao consumidor (art. 51, § 1º, III, do CDC).

A condição de vulnerabilidade financeira do tomador do empréstimo não autoriza a estipulação de taxas que superam em quase cinco vezes a média regulada pelo Banco Central, transmutando o risco da inadimplência em prática puramente abusiva e contrária aos ditames da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da preservação do mínimo existencial.

Ficam integralmente mantidos os demais capítulos da sentença originária, inclusive o comando que limitou a 30% os descontos relativos aos contratos mantidos com o corréu Banco Bradesco S/A, em face da ausência de insurgência voluntária.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela Ré.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em desfavor da Apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (base fixada na sentença não impugnada).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.